Tribunal: TJDFT
Processo: 0075212-77.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0075212-77.2008.8.07.0001 RECORRENTE: VALLETTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Prestação de contas - Segunda fase - Perícia contábil: desnecessidade: prova documental suficiente para o julgamento da demanda e ausência de indicação nos cálculos ofertados que demandaria conhecimentos técnicos para a correta avaliação. Impugnação genérica. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguinte dispositivos legais: a) artigos 489, incisos III e V do § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 370 do CPC, ao argumento de que a decisão vergastada teria indeferido a realização da prova pericial sem qualquer fundamentação jurídica, limitando-se a transcrever a fundamentação da sentença. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente, preparo regular, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III, IV e VI, § 3o, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 370 do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “a realização de prova pericial contábil é desnecessária, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide” (ID 9938205). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto à motivação per relationem, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “é possível a fundamentação per relationem, por referência ou remissão, na qual são utilizadas pelo julgado, como razões de decidir, motivações contidas em decisão judicial anterior ou em parecer do Ministério Público" (AgInt no AREsp 1534532/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, determino que todas as publicações referentes ao recorrido sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027